Tribunal: STF
Processo: MS 37329
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Ato supostamente ilegal do Tribunal de Contas da União (TCU). Tomada de contas. Pessoa jurídica de direito privado.



    1. Competência constitucional (art. 71 da CF).



    2. Retenção cautelar de pagamentos relativos a contratos para elaboração dos projetos executivos da Usina Termonuclear de Angra.



    3. Acordo de leniência celebrado que não interfere na atuação do TCU, voltada ao ressarcimento integral de dano ao patrimônio público. Direito líquido e certo não demonstrado.



    4. Ordem denegada.